Tribunal: TJPA
Processo: 0807108-31.2024.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807108-31.2024.8.14.0005

APELANTE: JOSIVAN FERREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA. DEPENDÊNCIA DE DEPOIMENTOS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, consistente na posse de substâncias entorpecentes (maconha e cocaína) e quantia em dinheiro, requerendo: (i) absolvição por insuficiência de provas; (ii) subsidiariamente, desclassificação para porte de drogas para uso próprio; e (iii) aplicação da causa especial de diminuição de pena (tráfico privilegiado).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência probatória para embasar a condenação penal; (ii) definir se a conduta do réu poderia ser desclassificada para o delito de porte de drogas para consumo pessoal; e (iii) estabelecer se estão presentes os requisitos para aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de elementos como boletim de ocorrência, laudo toxicológico e depoimentos testemunhais prestados em juízo, em especial de policiais que atuaram na diligência, forma um conjunto probatório consistente, suficiente para sustentar o édito condenatório.

Os depoimentos de policiais gozam de presunção de veracidade juris tantum, sendo válidos como prova quando não contrariados por outros elementos objetivos e quando coerentes com o restante do acervo probatório.

A quantidade, variedade e forma de acondicionamento das drogas, bem como o valor em dinheiro encontrado com o réu, são circunstâncias que afastam a tese de uso pessoal e indicam a prática de tráfico de drogas.

O pedido de desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei nº 11.343/06 não merece acolhida, dada a dinâmica dos fatos e o volume das substâncias apreendidas, que revelam finalidade mercantil.

Embora o apelante seja tecnicamente primário, as circunstâncias do delito — grande quantidade de droga, forma de ocultação, existência de outra ação penal em curso — demonstram dedicação habitual à atividade criminosa, impedindo o reconhecimento do tráfico privilegiado.

A jurisprudência consolidada do STJ e do STF admite o afastamento da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas com base em elementos objetivos que revelem dedicação à traficância, independentemente de condenações anteriores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação por tráfico de drogas pode se basear em depoimentos policiais, quando prestados sob fé pública, coerentes e não contrariados por outros elementos.

A diversidade, quantidade e forma de acondicionamento das drogas, aliadas à apreensão de valores em espécie, afastam a tese de porte para uso pessoal.

A aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado exige a comprovação cumulativa dos requisitos legais, sendo legítimo seu afastamento quando evidenciada a dedicação habitual à atividade criminosa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, e § 4º; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
:

TJPA, Ap. Crim. nº 2018.01585435-52;
STJ, AgRg no HC 684.145/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato;
STJ, HC 702.238/MT, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 25/02/2022;
STJ, AgRg no HC 917.310/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 19/02/2025;
STF, HC 108.387, Rel. Min. Ayres Britto, j. 06/03/2012;
STF, HC 209.928 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, j. 21/03/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por JOSIVAN FERREIRA DA SILVA, devidamente qualificado, por intermédio de defensor constituído, contra a sentença (ID 26541701) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira, que o condena como incurso nas sanções do
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
, à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, fixados à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

A denúncia (ID 26541638) imputa ao réu a prática do crime de tráfico de drogas, relatando que, no dia 29 de agosto de 2024, por volta das 18h, na Rua Bacuris, nº 508, o acusado possuía, armazenava e mantinha em depósito substâncias entorpecentes do tipo “maconha” e “cocaína” com finalidade mercantil, sem autorização legal ou regulamentar.

A sentença considerou suficientes os elementos de prova constantes dos autos, especialmente o boletim de ocorrência, o laudo toxicológico definitivo e os depoimentos testemunhais colhidos em juízo, os quais confirmaram a materialidade, autoria e nexo causal do delito.

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação em 02/12/2024 (ID 132839722), apresentando as razões recursais em 26/03/2025 (ID 139785815), sustentando, em síntese, a absolvição por insuficiência de provas, conforme o
art. 386, VII, CPPB
, em razão da ausência de vínculo direto entre o réu e as drogas apreendidas, não havendo elementos materiais que comprovem a destinação comercial. Alternativamente, pleiteia a desclassificação da conduta para o delito de porte para consumo pessoal, previsto no
art. 28 da Lei nº 11.343/06
, sob o argumento de que a quantidade de entorpecentes seria compatível com uso próprio, ausentes instrumentos típicos de traficância, como balança de precisão ou anotações.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID 26541724), pugna pela manutenção integral da sentença, sustentando que a autoria e materialidade restaram comprovadas mediante laudo pericial e depoimentos testemunhais, os quais são hábeis à condenação. Alega ainda que a quantidade, variedade e forma de acondicionamento das drogas, bem como as circunstâncias da apreensão, afastam a aplicação do
art. 28 da Lei nº 11.343/06
, revelando conduta típica de tráfico ilícito de entorpecentes.

Em parecer o
Parquet
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão do feito em pauta de plenário virtual.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

VOTO

VOTO

A defesa, quanto ao mérito, requer a absolvição da acusada por insuficiência de provas, mediante aplicação da máxima do
in dubio pro reo
.

A materialidade delitiva restou evidenciada,

Inicialmente, quanto à tese de absolvição por insuficiência de provas, aduzida pela defesa, não há como acolhê-la. Consoante os autos, verifica-se a existência de provas consistentes a embasar o édito condenatório, tais como o Boletim de Ocorrência, o Laudo Toxicológico Definitivo (ID 26541686) e os depoimentos testemunhais colhidos em juízo e registrados em sistema audiovisual, todos devidamente anexados aos presentes autos eletrônicos.

Em harmonia com a jurisprudência consolidada, os depoimentos de agentes policiais, quando prestados sob a égide da fé pública e não infirmados por elementos objetivos, gozam de presunção de veracidade
juris tantum
, devendo ser valorados como quaisquer outros, notadamente quando coerentes com o restante do conjunto probatório.

No caso em exame, a conduta do apelante amolda-se perfeitamente ao tipo penal descrito no
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
, notadamente nas modalidades “guardar” e “ter em depósito”, revelando elementos típicos do crime de tráfico de entorpecentes. As circunstâncias da apreensão — 03 porções de substância análoga à maconha (82g), 05 porções de substância análoga à cocaína (12g), além de R$ 823,50 em espécie — são incompatíveis com o mero uso pessoal.

A robustez do acervo probatório é reforçada pelo relato da testemunha WALTER SOARES CASTRO, que, no momento da abordagem, confessou haver adquirido substância ilícita na residência do acusado, o que foi confirmado pela ação policial em cumprimento de mandado judicial (ID 0804840-04.2024.8.14.0005), bem como pelos objetos apreendidos durante a diligência.

A jurisprudência do TJPA já assentou entendimento similar no julgado
2018.01585435-52
, onde se decidiu que a diversidade, quantidade e forma de acondicionamento da droga apreendida são circunstâncias que indicam, de forma inequívoca, a destinação mercantil do entorpecente.

Dessa forma, não prospera a alegação de que a condenação estaria fundada exclusivamente nos depoimentos policiais, os quais, de todo modo, se mostraram harmônicos com o restante das provas. Como reconhecido no julgamento do
AgRg no HC 684.145/SP, STJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato
, os depoimentos policiais, quando coerentes com os demais elementos de prova e desprovidos de mácula, possuem valor probante suficiente para sustentar um juízo condenatório.

Não se pode olvidar que o réu foi preso em flagrante na posse das substâncias entorpecentes e de valores em dinheiro fragmentado, circunstância que, à luz do senso comum e da experiência forense, sinaliza atividade típica de traficância. A ausência de balança de precisão ou de registros contábeis não é suficiente para desconstituir os indícios de comércio ilícito, sobretudo diante do conjunto probatório colhido.

No tocante ao pleito subsidiário de desclassificação da conduta para o delito previsto no
art. 28 da Lei nº 11.343/06
, igualmente não assiste razão à defesa. A dinâmica dos fatos, a forma de apreensão, a natureza e a quantidade das substâncias ilícitas, bem como o valor encontrado em espécie, conduzem à conclusão de que o acusado exercia atividade típica de mercancia.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que tais circunstâncias inviabilizam o reconhecimento do porte para uso pessoal. A propósito, colhe-se do julgado
HC 702.238/MT, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 25/02/2022
, que a configuração do tráfico pode se assentar em elementos como variedade de drogas, dinheiro em espécie, e denúncias prévias, mesmo na ausência de instrumentos complementares como balança ou anotações.

Na espécie, o que se discute não é a presença do entorpecente ou sua apreensão em poder do réu, mas a caracterização da conduta como típica do tráfico. E, à luz das circunstâncias probatórias dos autos, a sentença de origem acertadamente entendeu configurado o delito previsto no
art. 33 da Lei nº 11.343/06
, afastando, com fundamentação suficiente, qualquer hipótese de simples porte para uso.

Dessa maneira, rejeitam-se tanto a tese absolutória quanto o pedido de desclassificação, por inexistirem nos autos elementos que infirmem a autoria e materialidade delitivas ou que permitam novo enquadramento jurídico. O édito condenatório mostra-se, pois, plenamente amparado nas provas constantes dos autos e merece ser mantido por seus próprios fundamentos.

3 – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º).

Subsidiariamente, a defesa requer a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, alegando que o apelante é primário e não há provas de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

A figura do tráfico privilegiado tem por finalidade conceder tratamento mais benéfico a indivíduos que praticam o delito de forma eventual, a exemplo das chamadas “mulas”, responsáveis apenas pelo transporte de pequenas quantidades de entorpecentes.

De acordo com a
Jurisprudência em Teses do STJ – Tese nº 22
, a causa de diminuição prevista
no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas
somente pode ser aplicada quando presentes, de forma cumulativa, os seguintes requisitos:

primariedade;

bons antecedentes;

ausência de dedicação a atividades criminosas; e

não integração a organização criminosa.

Embora a primariedade seja requisito necessário, ela, por si só, não assegura a concessão do benefício, sendo imprescindível que o agente não se dedique a atividades criminosas.

No caso em exame, ainda que o réu preencha os dois primeiros requisitos formais, resta claro que não atende ao terceiro, qual seja, a inexistência de dedicação à traficância. As circunstâncias objetivas do delito evidenciam sua dedicação habitual ao crime: foram apreendidas 168 porções individualizadas de cocaína, encontradas dentro de seu estabelecimento comercial, em local dissimulado, o que afasta a tese de ato isolado ou eventual. A expressiva quantidade de droga, sua forma de acondicionamento e os petrechos relacionados ao tráfico reforçam a conclusão de que a atividade ilícita era contínua.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica:

STJ, 6ª Turma, AgRg no HC 917.310/SP, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 19/02/2025 (Informativo 27 – Edição Extraordinária)
– a minorante do tráfico privilegiado deve ser afastada quando demonstrada a dedicação do agente à atividade criminosa.

A própria sentença condenatória já fundamentou a negativa da minorante, destacando a quantidade de entorpecentes apreendidos, a forma de acondicionamento e a existência de outra ação penal em curso contra o acusado pelo mesmo delito.

Assim consignou o Juízo:

No que tange à aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, relativa ao tráfico privilegiado, tal minorante não se aplica ao denunciado, vez que há elementos nos autos indicando que o réu se dedica a atividades criminosas, levando-se em consideração a quantidade de cocaína apreendida em seu poder e o fato de que já responde a outra ação penal pelo crime de tráfico de drogas.

É certo que o magistrado possui discricionariedade para fixar o quantum de redução, desde que de forma fundamentada e sem incorrer em
bis in idem
, conforme entendimento do
STF (HC 108.387, Rel. Min. Ayres Britto, julgado em 06/03/2012)
.

Todavia, ainda que inexista condenação definitiva, o Ministério Público pode comprovar a dedicação do réu ao crime por meio de elementos idôneos, como a quantidade de drogas apreendidas, as circunstâncias da prisão, a existência de outras ações penais em curso, a conduta social e outros fatores de prova, conforme já assentou o
STF, 2ª Turma, HC 209.928 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, julgado em 21/03/2022
.

Dessa forma, não estando presentes cumulativamente os requisitos legais, mostra-se inviável a aplicação da causa de diminuição prevista no
art. 33, § 4º, da Lei de Drogas
.

Assim, legítima a prova produzida, incluindo a apreensão da droga e os depoimentos colhidos, os quais compõem conjunto probatório robusto e suficiente para sustentar a condenação do apelante.

De tal modo, no mérito, deve o recurso ser desprovido.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 23/04/2026